Tribunal: TCU
Processo: 002.918/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Valdir Pereira Castro Filho contra o Acórdão 10457/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação ao embargante e aos interessados.